Tribunal: STF
Processo: RE 112151
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-12
Data de publicação: 1992-08-12

Ementa:
NÃO ERA LICITO AO FUNCIONÁRIO, SOB O REGIME DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967 (ART. 102, PAR. 2, DA EMENDA N. 1-69), VIR A RECEBER,
COM SUPOSTO FUNDAMENTO NO ART. 180, B, DA LEI N. 1.711-52 (REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 6.841-67), PROVENTOS DE INATIVIDADE CORRESPONDENTES
AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DE CARGO EM COMISSAO, QUE JA NÃO EXERCIA AO
APOSENTAR-SE.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR MAIORIA, PARA JULGAR-SE
IMPROCEDENTE A AÇÃO.